Tribunal: TJSP
Processo: 2244701-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal – Flagrante convertido em prisão preventiva, motivadamente e mantido – Dois pacientes, um reincidente específico e outro respondendo por receptação cumulada com posse ilegal de arma de fogo – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Não há excesso de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal – Flagrante convertido em prisão preventiva, motivadamente e mantido – Dois pacientes, um reincidente específico e outro respondendo por receptação cumulada com posse ilegal de arma de fogo – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Não há excesso de prazo – Decisões bem fundamentadas – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.